Tribunal: TCU
Processo: 028.329/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6724/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial adiante indicados, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de recebimento irregular de recursos da Estratégia Saúde da Família e da inserção/manutenção indevida de registros de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES. Considerando que este colegiado, por intermédio do Acórdão 5379/2025-TCU-Segunda Câmara , rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Nova Londrina/PR e fixou prazo para que o município recolhesse o débito apurado no processo; considerando que, notificada da referida deliberação, o ora peticionário compareceu aos autos apresentando os elementos de peças 170-171 (R001), a título de recurso de reconsideração contra os termos do Acórdão 5379/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o Acórdão 5379/2025-TCU-Segunda Câmara não se pronunciou quanto ao mérito das contas, limitando-se a rejeitar as alegações de defesa e a fixar prazo para o recolhimento da dívida de forma a permitir o saneamento do processo e o julgamento pela regularidade, constituindo-se numa decisão preliminar, conforme art. 201, § 1o, do Regimento Interno; considerando os §§ 1o e 2o do art. 23 da Resolução TCU 36/95, verbis: § 1o Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável. § 2o Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas. considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela AudRecursos (peças 174 e 175) conclui pela recepção da peça encaminhada pelo responsável como novos elementos de defesa, a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, nos termos do parágrafo único do artigo 279 do RITCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 201, § 1o, e 285, caput , do Regimento Interno; c/c o art. 23, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 36/95, em: a) receber as peças 170-171 (R001) do processo adiante relacionado, encaminhada pelo Município de Nova Londrina/PR, como mera petição, em razão do não cabimento de recurso e ante a ausência de decisão definitiva de mérito, nos termos dos artigos 201 e 279 do RITCU; b) aproveitar a referida documentação como novos elementos de defesa a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas; e c) dar ciência da presente deliberação aos interessados. 1. Processo TC-028.329/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cesar Zorzi (XXX.492.439-XX); Miguel Natalino Serrano Lopes (XXX.962.809-XX); Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR (81.044.984/0001-04); Sergio Manoel Moretti Vieira Filho (XXX.584.238-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR (81.044.984/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luis Eduardo de Macedo (99252/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.